Tribunal: TJBA
Processo: 8167719-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167719-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOELSON SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
DIEGO CHAGAS SANTOS, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA 426 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ. FIXAÇÃO ADEQUADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMA DE OFÍCIO. LEI Nº 14.905/2024. NOVO REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de preparo prevista no art. 99, § 5º, do CPC, aplica-se apenas aos recursos que versem
exclusivamente
sobre o valor dos honorários de sucumbência, o que não é o caso, considerando que o recurso também impugna o termo inicial dos juros de mora, o que afasta a incidência da referida norma excepcional e mantém a extensão do benefício da justiça gratuita, concedido ao Apelante, a todos os atos processuais, inclusive ao recurso.

2. Nos termos da Súmula 426 do STJ, os juros moratórios incidentes sobre a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT têm como termo inicial a data da citação, não se aplicando a Súmula 54 da mesma Corte, cuja incidência restringe-se às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual.

3. O arbitramento por equidade somente é admitido quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 6º-A, c/c § 8º, do CPC e do Tema Repetitivo 1076 do STJ.

4. Na espécie, o valor atribuído à causa (R$ 13.500,00) não é considerado baixo, e o valor da condenação (R$ 843,75), embora reduzido, reflete o grau de êxito da parte na demanda, não se caracterizando como proveito econômico irrisório a justificar o afastamento da regra do art. 85, § 2º, do CPC.

5. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a readequação, de ofício, dos consectários legais incidentes sobre a condenação, por se tratar de matéria de ordem pública, para aplicar a nova sistemática de correção monetária e juros de mora a partir de sua vigência.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 88167719-52.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
JOELSON SILVA MOREIRA
e apeladas
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
DO RECURSO
e, no mérito,

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE
AUTORA
, como também,
REFORMAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).